Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702055-22.2021.8.07.0018 RECORRENTES: JOMARA RAMOS MORENO, RODRIGO NUNES DIONÍSIO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SETOR HABITACIONAL PONTE DE TERRA DO GAMA. PROPRIEDADE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ESCRITURA E FORMAL DE PARTILHA NÃO REGISTRADOS. CONSTRUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. OCUPAÇÃO RECENTE. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO IMEDIATA. 1. Se as pessoas jurídicas em nome de quem a terra estaria registrada não compõem o polo passivo da ação, os pedidos de cunho declaratório, relativos ao reconhecimento da propriedade alegadamente particular da área, somente podem ser avaliados em caráter incidental e até o limite do necessário para embasar os pedidos cominatórios de obrigação de não fazer, voltados a obstar a ação fiscalizatória do Distrito Federal (DF Legal). Portanto, se o raciocínio do julgador foi pela indiferença da questão de a área ser pública ou particular, já que o alvará de construção seria necessário em qualquer dos casos, não procede a alegação de que a sentença seria citra petita. 2. Ainda que, dentro dos limites subjetivos da lide, se admita o pedido declaratório como autônomo, e não puramente incidental, é certo que não se presta a comprovar a propriedade a escritura pública antecedida por formal de partilha, quando não apresentada a certidão de matrícula pertinente, para demonstrar que tais títulos foram regularmente registrados. 3. Em se tratando de obra recente em área pública, é cabível a ação demolitória imediata, nos termos do art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). Nem se diga que, havendo dúvida quanto ao fato de a área ser pública ou particular, se deva obstar a ação fiscalizatória, porque sequer restou comprovado que a construção já existisse ao tempo do ajuizamento da ação, não se podendo conceber da utilização da via judicial para conceder salvo conduto que autorize a construção sem o necessário licenciamento prévio. 4. Apelo não provido. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, 1o, incisos II e III, 5o, incisos XI, XXII, XXIII, XXXV, LIV e LV, e 6o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a turma julgadora, ao não analisar os pedidos declaratórios relacionados com a comprovação de que a área é particular, proferiu decisão citra petita. Embora tenham fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colacionam qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, incisos II e III, 5o, incisos XI, XXII, XXIII, XXXV, LIV e LV, e 6o, todos da CF, por não se enquadrarem no conceito de lei federal (EDcl no AREsp n. 2.071.024/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois, para se aferir a “existência de julgamento extra, citra ou ultra petita” é necessário “exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.072.568/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 01/12/2022). No tocante ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que os recorrentes não colacionaram paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp n. 2.112.160/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015